Tribunal: TJSP
Processo: 2220951-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Locação de imóvel comercial – Execução de título extrajudicial direcionada contra os fiadores – Alegação de fraude à execução - Bloqueio do veículo – Possibilidade – Poder geral de cautela - Embargos de declaração prejudicados - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.